Tribunal: TJSP
Processo: 1013484-36.2022.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Pleito de decretação da nulidade do ato de cassação da inscrição estadual da apelante DUMONT, bem como para que a apelante FPESP proceda à alteração cadastral da apelante DUMONT, quanto à composição de seu quadro societário – Sentença de concessão parcial da segurança, apenas para a decretação da nulidade do ato de cassação da inscrição

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Pleito de decretação da nulidade do ato de cassação da inscrição estadual da apelante DUMONT, bem como para que a apelante FPESP proceda à alteração cadastral da apelante DUMONT, quanto à composição de seu quadro societário – Sentença de concessão parcial da segurança, apenas para a decretação da nulidade do ato de cassação da inscrição estadual da apelante DUMONT – Pleito de reforma da sentença, pela apelante FPESP, para a denegação da segurança, e pela apelante DUMONT, para que a segurança seja integralmente concedida – Não cabimento para a primeira e cabimento para a segunda – PRELIMINAR de cerceamento de defesa, alegada pela agravante DUMONT, por ausência de intimação da prolação da sentença, que restou prejudicada pelo saneamento do vício, nos termos do art. 932, § único, do CPC – MÉRITO – Pedido de alteração da composição societária formulada pela apelante DUMPONT que foi indeferido, sob o fundamento de que o sócio ingressante não possui capacidade econômico-financeira, nos termos do art. 13, VI, da Port. CAT no 2, de 12 /01/2.011, com consequente determinação de cassação de sua inscrição estadual, nos termos do art. 15, III, da Port. CAT no 2, de 12 /01/2.011 – Pedido de alteração cadastral que não poderia ensejar a cassação e lacração do posto – Medida que não se afigura razoável, tampouco proporcional, porquanto inviabiliza por completo o exercício da atividade econômica – Indeferimento da alteração cadastral da apelante DUMONT que também se mostra indevido – Exigência de comprovação de capacidade econômico-financeira pelo sócio ingressante, disposta na Port. CAT no 2, de 12 /01/2.011, que tem como principal razão de ser obstar a utilização de "laranjas", devendo se levar em consideração não apenas a disponibilidade de recursos financeiros pelo sócio ingressante, mas também a sua capacidade de obtê-los – Obtenção de recursos financeiros junto a familiares que não constitui ilícito – Tomada de empréstimos de fundo de crédito rural, com desvio de finalidade destes para investimento na apelante DUMONT que, a princípio, configura apenas ilícito contratual – Fatos retratados nos autos que não demonstram, suficientemente, que a alteração de controle societário da apelante DUMONT tem alguma finalidade ilícita – Sentença parcialmente reformada – APELAÇÃO da apelante FPESP e REMESSA NECESSÁRIA não providas, e APELAÇÃO da apelante DUMONT provida para conceder a segurança para que a apelante FPESP proceda à alteração cadastral da apelante DUMONT.